Tribunal: STF
Processo: MS 21147
Classe: MS
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-05-23
Data de publicação: 1991-05-23

Ementa:
- Mandado de Segurança contra Medida  Provisoria  168/90  ja
convertida na Lei n. 8.024, de 13.04.1990. Interesse de agir.  Súmula
266.
1.       Se, com a impetração de  mandado  de  segurança  se  impugna
Medida Provisoria, ja convertida em Lei, antes mesmo  do  ajuizamento
da ação, não tem o impetrante interesse de agir.
2.       E e, por outro lado, descabido mandado de  segurança  contra
lei em tese (Súmula 266).
3.       O ato de autoridade governamental, de nivel inferior  ao  do
Presidente da Republica, que eventualmente produza efeitos  concretos
contra o impetrante, pode ser objeto de impugnação  contra  aquela  e
não em face do Presidente. E perante juízo competente.
         Mandado de Segurança não conhecido. Precedentes.